Tribunal: TJMT
Processo: 1033308-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033308-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSELI MELO MAIA GRANCE ALVAREZ - CPF: 372.496.221-53 (RECORRENTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FURTO EM ESTACIONAMENTO – ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES DO INTERIOR DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE GRAVAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA – DEVER DE GUARDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO EM PARTE – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DE VALOR REFERENTE A PRODUTO CUJA NOTA FISCAL ESTÁ EM NOME DE TERCEIRO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso

o estabelecimento comercial ofereça estacionamento a seus clientes, ainda que gratuito, tem o dever de manter o local seguro e responde pelos danos sofridos por estes, em razão da ausência ou ineficiência da segurança, conforme Súmula 130 do STJ.

A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de segurança a permitir o furto em estacionamento, analisadas as peculiaridades do caso, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, especialmente quando não há solução ao impasse.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos, devendo ser excluído o valor referente a nota fiscal em nome de terceiro estranho aos autos.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço consistente em furto de pertences em estacionamento disponibilizado, bem como ao pagamento dos valores relativos aos produtos furtados (R$ 7.486,98), conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro na norma do Art. 487, inciso I do CPC, fazendo-o com resolução do mérito,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
ROSELI MELO MAIA GRANCE ALVAREZ
em desfavor de
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
para o fim de
CONDENAR
a Reclamada a pagar à parte Reclamante o valor de
R$ 7.486,98 (sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos)
a título de danos materiais, devendo esse valor ser atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV a contar da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que esta não se atentou a ausência de provas que somente poderiam ser produzidas pela Autora, deferindo um exacerbado dano material com base em provas insuficientes, como também deferiu dano moral fora dos padrões.

Alegou, ainda, que não se pode atribuir à Recorrente a responsabilidade decorrente do ilícito praticado por terceiros.

Argumentou que não houve a comprovação de dano material, já que baseados em meras presunções de que estariam no veículo e ainda que há nota fiscal em nome de terceiro, impugnando os objetos mencionados no boletim de ocorrência.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão de dano material e moral e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano material e moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que em 27/06/2020 se dirigiu ao estabelecimento da parte promovida e que realizou compras, deixando seu veículo (JEEP RENEGADE PLACA QCY-6051) no estacionamento privativo dentro do supermercado, conforme cupom fiscal que anexa aos autos.

Afirma que após finalizar suas compras, na saída do supermercado, a requerente e seu companheiro foram abordados por um “fiscal (segurança)” que lhes perguntou se eles eram os proprietários do veículo Jeep, pois este fiscal (segurança) teria percebido a porta do carro aberta. Informa que imediatamente se dirigiram ao carro e o encontraram aberto, sem sinais de arrombamento, porém, a requerente percebeu que diversos objetos haviam sido furtados de dentro de seu veículo.

Afiança a autora que juntamente com seu companheiro retornaram à loja e conversaram com o Gerente (Sr. Cleomar) e lhe relataram o que havia ocorrido, lhe solicitando que queriam ter acesso às imagens das câmeras de segurança, porém, o gerente (Sr. Cleomar) se negou a exibir as referidas imagens, momento em que a promovente acionou a Policia Militar, que logo chegou, quando o gerente aceitou mostrar as imagens somente para estes. Os policias militares ao saírem do supermercado afirmaram para a requerente que teriam visto um veículo Honda Civic ao lado do carro da requerente e que uma mulher desceu, abriu a porta do carro e furtou diversos objetos.

A promovente foi orientada a realizar o Boletim de ocorrência dos fatos com a descrição de todos os objetos que haviam sido furtados de dentro do seu veículo.

Informa que mesmo após tentativa de solução administrativa, inclusive com a notificação extrajudicial da promovida, esta permaneceu inerte.

A parte promovida sustentou a ausência de provas suficientes do ocorrido e inexistência de culpa, não havendo que se falar em dano material e moral a ser indenizados. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos e, alternativamente, a redução do valor da condenação a título de dano moral.

Pois bem.

Verifico que a ocorrência dos fatos é incontroversa nos autos, porquanto a promovida não nega os fatos, apenas afirma que não possui responsabilidade pela ocorrência.

No que se refere à responsabilidade pelo evento danoso, destaco que o estabelecimento comercial que disponibiliza estacionamento aos clientes tem o dever de guarda e proteção dos veículos estacionados em suas dependências, assim também pela segurança das pessoas que ali circulam.

Quanto a tal premissa não cabe qualquer discussão, pois a jurisprudência já se assentou nesse sentido. O fornecimento de estacionamento aos clientes, ainda que gratuito, não isenta o estabelecimento comercial de zelar pela segurança dos veículos e também pela segurança dos clientes.

A matéria é inclusive sumulada, não havendo hoje qualquer dúvida quanto à responsabilidade do estabelecimento. Dispõe a Súmula 130, do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

No mesmo rumo, cito escólios reiterados de jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

"A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento" (STJ, Súmula no 130).

(402442 ES 2001/0198467-8, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 15/04/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2010)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO E FURTO A CLIENTE EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO
. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA No 130 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ.
DANO MORAL. COMPROVAÇÃO
. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(omissis)

2. Conforme precedentes desta Corte, a Súmula no 130 do STJ não comporta interpretação restritiva,
não se podendo considerar o furto ou roubo de veículo causa excludente da responsabilidade das empresas que exploram o estacionamento de automóveis, na medida em que a obrigação de garantir a integridade do bem é inerente à própria atividade por elas desenvolvida
(REsp 976.531/SP, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 8/3/2010).

(omissis)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 828.527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)

Extraindo-se do contexto probatório – ticket de estacionamento, fotografias do veículo no local e boletim de ocorrência – a veracidade das alegações prestadas pelo autor, a teor do art. 333, I, do CPC, no sentido de que teve efetivamente arrombado seu veículo quando estava no interior do estabelecimento, faz jus à indenização respectiva.

(71002952711 RS , Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 28/09/2011, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/10/2011)

Tendo o estabelecimento oferecido o estacionamento a seus clientes, tinha o dever de manter o local seguro, respondendo pelos danos decorrentes da ausência ou ineficiência da segurança.

Evidente, pois, a existência de responsabilidade pelos danos morais causados ao consumidor, não havendo reparos a serem feitos na condenação a título de dano moral, posto que a sentença fixou em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entretanto, destaco que o valor da indenização por dano material merece reparos, consoante passo a demonstrar.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos. É imprescindível a comprovação da ocorrência do dano material, a sua quantificação e sua legitimidade para pleitear a indenização.

No caso, houve pedido inicial para ressarcimento de R$ 5.758,90 por conta do furto dos seguintes bens do interior do veículo, bem como o valor da chave reserva furtada no importe de R$ 1.728,08, cito itens abaixo e seus valores:

- Bolsa com Bambolim (Carmen Stefans) Valor R$ 379,90 (DOC 09)

- Aparelho Tel. Celular Samsung S9 Valor R$ 2.849,00 (DOC 10);

- Relógio (Tommy Hilfiger) Valor R$ 650,00 (DOC 11) ;

- Serviços Chaveiro (Cópia de Chaves Residenciais) Valor R$ 130,00 (DOC 12)

- Óculos Solar c/ Grau e Lente Multifocal Valor R$ 1.300,00 (DOC 13)

- Óculos Solar c/ Grau Valor R$ 450,00 (DOC 14).

- Chave reserva do veículo no valor de R$ 1.728,08 (um mil setecentos e vinte e oito reais e oito centavos), conforme orçamento.

Porém, analisando os documentos juntados, verifico que com relação ao Relógio (Tommy Hilfiger) no valor R$ 650,00, a promovente juntou nota fiscal em nome de Eder Gomes de Moura, o qual não integra a lide. O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos e, assim, a nota fiscal existente em nome de terceiro não enseja o dever de indenizar, devendo ser excluído tal valor da condenação imposta a título de danos materiais.

Quanto aos demais bens frutados e informados no Boletim de ocorrência, comprovada a legitimidade e existência dos mesmos mediante notas fiscais e orçamento, de modo que deve ser mantido o dano material quanto a estes.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para adequar o valor da indenização por dano material e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 6.836,98 (seis mil oitocentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021